Tribunal: STF
Processo: MS 39129
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR: RESOLUÇÃO CNJ Nº 482, DE 2022. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STF. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Loginvest Investimentos e Participações Ltda. em face da Presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em razão da aprovação da Resolução CNJ nº 482, de 2022, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário.



    2. A impetrante alega que é “titular do precatório nº 0226346-55.2021.4.01.9198, autuado em 25 de junho de 2021 e com OFÍCIO PRESI-1998/2021, SOLICITANDO a ‘inclusão na proposta orçamentária de 2022’, conforme consignado no movimento de 13/07/2021”. 



    3. Sustenta que “o ano orçamentário programado para o pagamento ‘2022’, findou-se, sem que houvesse a respectiva quitação dos valores devidos, ao que tudo indica, tendo em vista a limitação orçamentária imposta pela Emenda Constitucional 114”.



    4. Defende que: 



    “a norma introduzida pela Emenda Constitucional nº 114, de dezembro de 2021, que impôs redução ao valor previsto para o pagamento de precatórios em 2022, não pode ser invocada para justificar a não alocação ou desalocação de recursos necessários ao pagamento de precatórios já inscritos de acordo com a regra do artigo 100 da Constituição vigente em julho de 2021, por ser flagrantemente inconstitucional na medida que corresponde à aplicação retroativa da lei nova, com ofensa direta à coisa julgada, à segurança jurídica e ao direito de propriedade”.



    5. No tocante à edição da Resolução nº 482, de 2022, do Conselho Nacional de Justiça, argumenta que representou burla ao sistema de precatórios previsto na Constituição da República. Alega que:



    “conforme as determinações da RESOLUÇÃO 482/2022 do CNJ, sem levar em consideração todos os prejuízos até então suportados aos que estavam inscritos no exercício de pagamento de 2022, ‘optou-se’, por não seguir a ordem cronológica do respectivo ano”.



    6. Pede a concessão de medida liminar “para determinar à Autoridade Coatora em conformidade com a Resolução CNJ- 482/2022, art. 20, § 1º e 4º, que ordene o sequestro dos valores requisitados do precatório nº 0226346-55.2021.4.01.9198” ou, alternativamente, “para determinar à Autoridade Coatora que dê continuidade aos pagamentos dos precatórios ainda não pagos no exercício de 2022, respeitando a ordem cronológica desses, para, somente após, dar início aos pagamentos dos inscritos em 2023, mesmo nos caso dos superpreferenciais”.



    É o relatório.



Análise



    7. A impetração não merece seguimento.



    8. Vejo que o presente mandado de segurança é dirigido contra a Resolução nº 482, de 2022, do CNJ, a qual “atualiza a Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário”.



    9. Ocorre que, de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não pode ser utilizado para se questionar ato normativo dotado de generalidade, abstração e impessoalidade. A esse respeito, destaco o enunciado nº 266 da Súmula do STF, que dispõe: “não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.



     



    10. Tenho que, no presente caso, fica evidente o intuito de utilizar o mandado de segurança com o objetivo de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em tese, finalidade para a qual não se presta o writ.



     



    11. Isso porque o impetrante não indicou, na inicial, nenhum ato concreto que pudesse configurar ilegalidade ou abuso de poder das autoridades públicas impetradas (inciso LIXI do art. 5º da Constituição). Em vez disso, indicou ser ato coator o próprio ato de edição da Resolução nº 482, de 2022, do CNJ.



     



    12. Permitir seguimento ao presente writ resultaria, portanto, em transformar esta ação constitucional de mandado de segurança em típica ação direta de inconstitucionalidade, com violação da legitimidade ativa exigida para as ações de controle concentrado de constitucionalidade.



     



    13. Destaco precedentes deste Supremo Tribunal Federal que ilustram a posição da Corte sobre o tema:



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 34.432-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 07/03/2017, p. 23/03/2017; grifos nossos).



     



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MP 304/2006. INSTITUIÇÃO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO. PRAZO PARA OPÇÃO PELO NOVO PLANO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AOS SERVIDORES. IMPUGNAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL EM TESE. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO. ÓBICE DA SÚMULA 266/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (MS nº 26.073-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 14/05/2014, p. 04/06/2014; grifos nossos).



     



    “EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança preventivo. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a Medida Provisória nº 213/2004 é ato normativo com aptidão para atuar, no plano do direito positivo, como norma geral, impessoal, abstrata e revestida de eficácia subordinante. Precedente: MS 25.473/DF, Relator Cezar Peluso, DJ 29.6.2007. 3. Não cabimento do mandado de segurança nos termos da Súmula 266/STF. 4. Recurso ordinário improvido.”



    (RMS nº 25.475/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/09/2007, p. 19/10/2007; grifos nossos).



     



    14. No mesmo sentido, em caso análogo, igualmente relacionado à Resolução CNJ nº 482, de 2022: MS nº 38.986/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/02/2023, p. 23/02/2023.



Dispositivo



     



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



     



    Publique-se.



    Intimem-se a parte impetrada e a Advocacia-Geral da União. 



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator